Tribunal: STF
Processo: Rcl 88539
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face de decisão proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Habeas Corpus nº 1.054.213/SP (eDOC 2, p. 65-72), por suposta afronta à Súmula Vinculante 26.



    Narra que o beneficiário, William Cardoso Vicente, “cumpre longa pena pela prática dos crimes de roubo majorado, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e tráfego em velocidade incompatível com a segurança, cujo término está previsto para 2032.” (eDOC 1, p. 3).



    Ao analisar o pedido de progressão de regime, o Juízo da Execução determinou a prévia realização de exame criminológico para a aferição do requisito subjetivo. (eDOC. 2, p. 43)



    Impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. (eDOC 2, p. 10-15)



    No Superior Tribunal de Justiça, o ministro relator concedeu a ordem, de ofício, para “cassar as decisões das instâncias ordinárias e determinar ao Juízo de primeiro grau que examine o pedido de progressão de regime com base nos elementos concretos da execução penal do paciente.” (eDOC 2, p. 65-72)



    A decisão reclamada entendeu que a determinação do exame extrapolou as exigências legais, baseando-se na gravidade abstrata dos delitos cometidos pelo agente, sem invocar elementos concretos e recentes do curso da execução (eDOC 2, p. 71).



    O reclamante aponta que tal deliberação afronta a autoridade da Súmula Vinculante 26, uma vez que a decisão que determinou a realização do exame criminológico estava devidamente fundamentada em elementos concretos do caso, como a gravidade dos delitos, a longa pena a cumprir.



    Enfatiza que “A gravidade do crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa é incompatível com a experimentação de prematura progressão de regime, com o risco de recidiva, com todos os consectários traumáticos e sociais decorrentes às vítimas.” (eDOC 1, p. 3).



    Requer a procedência da presente reclamação constitucional para o fim de “para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia”. (eDOC 1, p. 9).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Não assiste razão ao reclamante.



    A Súmula Vinculante 26 desta Corte possui o seguinte teor:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 



    No caso concreto, o Juízo das Execuções Penais determinou realização do exame criminológico, com base nos seguintes fundamentos:



    “Com relação ao sentenciado WILLIAM CARDOSO VICENTE, CPF: 144.121.348-14, MTR: 1291558-3, RG: 21222098, RJI: 224389244-28, recolhido no(a) Penitenciária Compacta de Lavínia I, considerando-se que o(s) crime(s) atribuído(s) ao sentenciado é (são) da maior gravidade (art. 157 § 2º, II, Parte A, I, do(a) CP), bem como a quantidade de pena imposta, com término previsto para 05/09/2032, determino a realização da avaliação preconizada pela Resolução SAP - 88, de 28-4-2010, a fim de que o pedido de progressão de regime semiaberto possa ser analisado de forma mais criteriosa.” (eDOC 2, p. 43).



    Na hipótese, verifica-se que a decisão proferida pelo Juízo de origem, ao exigir o exame, não apresentou fundamentação concreta e individualizada que justificasse a medida, limitando-se a considerações genéricas e à gravidade abstrata dos delitos.



    A menção à quantidade de pena importa e à necessidade de que o pedido de progressão de regime seja “analisado de forma mais criteriosa” não constitui, por si só, fundamentação idônea. São argumentos genéricos que poderiam ser aplicados a qualquer apenado, sem demonstrar as razões pelas quais, no caso específico de William Cardoso Vicente, o atestado de bom comportamento carcerário (eDOC 2, p. 26) e os demais elementos dos autos seriam insuficientes para a análise do requisito subjetivo.



    A autoridade reclamada, contudo, ao conceder a ordem no Habeas Corpus nº 1054213/SP, agiu em estrita conformidade com o enunciado vinculante, pois identificou corretamente a ausência de fundamentação concreta na decisão do Juízo de origem, que se baseou unicamente na gravidade dos crimes e em justificativas abstratas.



    Portanto, a decisão reclamada, ao exigir a observância de elementos concretos da execução da pena para a determinação do exame, não afrontou a autoridade da Súmula Vinculante 26. Pelo contrário, garantiu sua correta aplicação, que veda precisamente a exigência do exame criminológico com base em fundamentação genérica ou insuficiente. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a mera referência à gravidade abstrata do delito não constitui motivação idônea para a imposição de medidas mais gravosas na execução penal.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, por ser manifestamente improcedente (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente